Tribunal: TJMT
Processo: 1014451-27.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014451-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 002.630.071-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para
CONDENAR
a requerida no pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por danos morais para cada reclamante, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1014451-27.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de adversidade das condições meteorológicas, que configuraria excludente de responsabilidade, a afastar a condenação. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão da demasiada demora em reacomodar o recorrido em outro voo, o que acarretou a perda de um dia de trabalho, e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, em que pese a alegação de adversidade das condições meteorológicas, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, cerca de 28 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado, acarretando a perda de um dia de trabalho, na cidade de destino, em evento para o qual o recorrido foi contratado. Patente a falha na prestação do serviço.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais
)
,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Não obstante os ponderosos argumentos do eminente relator, após verificar os autos, em especial os fatos narrados na exordial e contrapostos com a resposta da companhia aérea, penso que na espécie judicializada os danos morais devem ser fixados no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), pois assim a
fixação
do
dano moral
observará extensão do
dano
ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

Assim observados tais
parâmetros
e as circunstâncias do fato, reitero que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser o correspondente para a satisfação dos danos morais neste caso concreto.

Feita essa ponderação, apenas de ajuste ou remodelação do valor fixado para os danos morais, peço venia ao eminente relator para dele divergir neste ponto, acompanhando-o no mais em toda a extensão do seu brilhante voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023